Tribunal: TJDFT
Processo: 0732536-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. VÍCIOS E DEFEITOS ANTERIORES À LOCAÇÃO. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA LOCADORA DEMONSTRADA. MULTA CONTRATUAL PREVISTA EM FAVOR DO LOCADOR. INVERSÃO EM FAVOR DO LOCATÁRIO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À relação jurídico-processual estabelecida entre as partes em virtude de contrato de locação que estabeleceram entre si, conforme o disposto no art. 22 da Lei no 8.245/1991, tem o locador o dever de entregar o imóvel em estado que sirva ao uso que se destina e a responsabilidade pelos vícios ou defeitos anteriores à locação (art. 22, I e IV).
2. A partir da revisão do acervo fático-probatório produzido nestes autos, verifica-se que ele corrobora a versão dos fatos trazida pelo locatário apelado, e não o alegado pela locadora apelante, que deixou de demonstrar efetivamente que o imóvel foi posto à locação sem vícios ou defeitos, dever que lhe incumbe na espécie contratual entabulada. Na espécie, o apelado comprovou suficientemente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC) ao trazer elementos documentais que evidenciaram a existência de defeitos no imóvel, sobre os quais teve ciência inequívoca a apelante e não demonstrou, nem sequer minimamente, que adotou as providências necessárias para saná-los, em observância ao dever que a lei lhe impõe como locadora (art. 22, I, e IV, da Lei no 8.245/1991).
3. A assinatura de laudo de vistoria de entrega no imóvel não é, por si só, elemento capaz de afastar a demonstração de que o imóvel locado continha os defeitos que, comprovadamente, comprometem o uso a que se destina.
4. A responsabilidade da locadora não é elidida pela alegação de que se deu forte período de incidência chuvas e da existência de disposição contratual segundo a qual a locadora não responderá por danos que venha a sofrer o locatário em virtude de derramamento de líquidos, tendo em vista que tal responsabilidade decorre da lei para o locador em entregar ao locatário o imóvel em estado que sirva ao uso a que se destina e em responder pelos vícios anteriores à locação.
5. Compreende-se como vantagem excessiva ao locador a previsão de multa apenas em seu favor para a hipótese de inadimplemento de locatário, sendo legítima a inversão da cláusula penal decorrente de rescisão contratual verificada por culpa do locador, sem que seja possível falar em inobservância do pacta sunt servanda, até mesmo porque presumem-se paritários e simétricos os contratos civis (art. 421-A do Código Civil) em benefício da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual (art. 422 do Código Civil).
6. No caso concreto, é devida a indenização por danos morais no valor fixado na origem, pois razoável e proporcional o quantum fixado para compensar os infortúnios que extrapolaram o âmbito do mero inadimplemento do contrato de locação, tendo em vista que não se deu demonstração alguma de comiseração da locadora com os problemas noticiados no imóvel pelo locatário, intrinsecamente ligados à qualidade de vida esperada para habitabilidade sadia e tranquila.
7. Em relação ao termo a quo dos juros de mora fixado para a indenização por danos morais, não é devida a aplicação da Súmula no 54 do STJ, pois a referida compensação foi estabelecida em face de descumprimento contratual, e não de responsabilidade civil extracontratual, motivo pelo qual deve ser a data da citação (art. 405 do Código Civil) o termo inicial incidente na situação concreta.
8. Não obstante a superveniência da Lei no 14.905/2024, cujos efeitos não se aplicam à presente controvérsia (art. 5o da Lei no 14.905/2024), e a pendência de decisão definitiva da Corte Especial do STJ quanto à possibilidade de aplicação da taxa SELIC na correção de dívidas civis, em substituição à incidência cumulada de correção monetária e de juros de mora (RESp no 1.795.982/SP), a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que o INPC é o índice de atualização monetária mais apropriado à recomposição das perdas inflacionárias decorrentes de condenação judicial de dívidas civis e de que a fórmula mais adequada para a condenação em demanda civil contempla a incidência de juros de mora e correção monetária.
9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.